Tribunal: TJES
Processo: 5018132-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018132-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON NERO MAIA VIEIRA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE INDULTO NATALINO E COMUTAÇÃO DE PENA. DEMORA NA APRECIAÇÃO. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente alegando suposto constrangimento ilegal pela demora na apreciação da concessão de Indulto Natalino e comutação de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora na apreciação do pedido de Indulto Natalino e comutação de pena caracteriza constrangimento ilegal; e (ii) avaliar a possibilidade de concessão do benefício do indulto e da comutação de pena, em sede de Habeas Corpus, diante da ausência de análise pelo juízo da execução e da necessidade de regularização da guia de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O constrangimento ilegal por demora não se configura quando a autoridade judicial demonstra não estar inerte e adota diligências para sanar as dificuldades administrativas que impedem a análise dos pedidos, como a digitalização de processos físicos e a migração para sistema informatizado (SEEU).

4.
É inviável a concessão do Indulto Natalino ou da comutação de pena em sede de Habeas Corpus, devido à ausência de prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Precedentes do STJ.

5.
A integralidade dos autos de execução e a regularização da guia de execução são imprescindíveis para a análise dos pedidos de Indulto Natalino e comutação da pena, de modo que a concessão do Habeas Corpus configuraria violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1)
A demora na análise de pedidos relativos à execução penal, justificada pela necessidade de digitalização de
processos
físicos e migração para sistema informatizado
(SEEU)
, não configura constrangimento ilegal quando a autoridade judicial demonstra adoção de diligências necessárias.

2) A concessão de
I
ndulto
N
atalino ou comutação de pena em
H
abeas
C
orpus é inviável quando
os autos não estiverem devidamente instruídos e
não houve
r
prévia análise pelo juízo d
a execução
, sob pena de supressão de instância.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC nº 858.818/SP, Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro,
J
. 07.03.2024;
STJ, AgRg
no
HC
nº
854.057/
SP
2023/0331261-5, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 22.08.2024;
T
JSP, HC
nº
2083627-28.2024.8.26.0000 17824955, Rel. Des. Renato Genzani Filho, J. 24.04.2024
;
TJRJ, HC nº 0037830-97.2020.8.19.0000, Rel. Des. Antônio José Ferreira Carvalho,
J
. 04.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº:
5018132-84.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: ANDERSON NERO MAIA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDERSON NERO MAIA VIEIRA
,
em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, que nos autos da Ação Penal n.º 0001115-39.2010.8.08.0024, perpetrou suposta ilegalidade ao não apreciar o pedido de concessão ao Indulto Natalino referente ao decreto nº 8.172/2013 em relação a Guia de Execução nº 113.819.

O impetrante requer a concessão da ordem para declarar extinta a pena do paciente argumentando, em síntese, que
(i)
preenche os requisitos para usufruir do benefício do Indulto Natalino;
(ii)
houve erro na interrupção da contagem de cumprimento de pena durante a pandemia de COVID-19 em 3 (três) meses e 01 (um) dia;
(iii)
a Autoridade Coatora se omitiu em relação ao pedido de comutação de regime de prisão e ao de regularização da guia de execução; e
(iv)

o paciente possui proposta formal de emprego, o que seria um reflexo de sua ressocialização.

Pedido liminar indeferido (ID 11035148).

Informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 11118387.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 11148429, manifestando-se pela
concessão
da ordem.

Em breve Relato. Fundamento e Decido.

Constata-se que a análise sobre a possibilidade de aplicação do Indulto Natalino previsto no Decreto nº 8.172/2013, referente à condenação no processo nº 0001206-68.2008.8.08.0067, foi condicionada a regularização do feito executivo. Tal necessidade decorreu da ausência de peças essenciais relacionadas à Guia de Execução nº 113.819, conforme destacado na manifestação da Ilustre Representante do Ministério Público, que foi nos seguintes termos:

Requer a Defesa técnica, no seq. 83.1, o indulto natalino do Decreto 8.172/2013, no que tange à condenação do processo de origem nº. 0001206-68.2008.8.08.0067 (GE 113819 do seq. 1.1).

Pela análise os autos, constata-se que, de fato, em 25/12/2013, constava apenas a guia de execução 113819 (seq. 1.1) ativa, vindo a guia 212066 (seq. 1.2) a ser somada apenas em 2018, conforme r. decisão do seq. 1.3.

No entanto, observa-se dos autos a ausência de peças essenciais para a análise do pleito, visto que não constam as decisões referentes à GE 113819, de progressão, remição, etc, não sendo possível nem mesmo extrair o período exato de prisão do reeducando pela referida condenação, já que o INFOPEN-ES só passou a funcionar em setembro de 2011
.

Ato contínuo, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora no ID 11118387, o Juízo de Execução determinou, com urgência, a digitalização do processo nº 0001206-68.2008.8.08.0067. Tal medida evidencia que, no caso em análise, não há inércia por parte do Poder Judiciário em promover a regularização do feito, tendo, inclusive, o Juízo de Execução designado audiência de justificação (ID 11118385), atendendo, dessa maneira, o pedido formulado na alínea “d” deste Habeas Corpus.

Vê-se, pois, inexistir constrangimento ilegal na hipótese em questão, uma vez que todas as providências foram adotadas para obter a integralidade dos autos na execução e, assim, analisar os pedidos formulados pelo paciente.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que, apesar de denegar a ordem por ausência de constrangimento ilegal, recomenda-se ao Juízo de primeiro grau que imprima celeridade no julgamento do pedido de progressão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. EXCESSO DE PRAZO. DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. DEMORA JUSTIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 1. “Não há falar em violação do princípio da colegialidade ou não aplicação do disposto na Súmula n. 568 desta Corte, uma vez que a decisão monocrática foi proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça acerca dos temas em análise, com fundamento no art. 932, V, a, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e no art. 34, XVIII, c, parte final, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o princípio da colegialidade estará sempre preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito dos tribunais superiores” (AGRG no RESP n. 1.645.901/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,, julgado em 28/3/2017, DJe de 4/4/2017).
2. Não obstante certa demora na atualização do cálculo da pena para fins de progressão e livramento condicional, não há desídia estatal apta a configurar constrangimento ilegal, tendo em vista que o Magistrado de primeiro grau informou que a Comarca passa por digitalização do acervo. 3. Agravo regimental desprovido, recomendando, no entanto, ao Juízo de origem que imprima celeridade no julgamento do pedido de progressão.
(STJ, AgRg
no
HC
nº
858.818/
SP
2023/0359705-9, Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 07.03.2024) –
grifei

______________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.
2. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do órgão jurisdicional, o que não se verifica no caso em tela. 3. Nesses autos, diante do projeto de digitalização do acervo dos processos físicos da Comarca de Presidente Prudente/SP, os autos não foram encaminhados à Vara de Execução Penal de Araçatuba/SP. Nessa situação, não se evidencia, por ora, a existência de desídia estatal e injustificada do aparelho judiciário na condução do feito, considerando o trabalho de digitalização dos processos.

4. Agravo regimental desprovido, com recomendação de celeridade na apreciação dos benefícios da execução requeridos pelo sentenciado
, nos autos da Ação Penal n. 7001387-80.2012.8.26.0269.
(
STJ, AgRg
no
HC
nº
854.057/
SP
2023/0331261-5, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJE 22.08.2024
) –
grifei

De mesma forma, os Tribunais:

HABEAS CORPUS. Demora na apreciação de pedido de progressão ao regime aberto. Inocorrência. Ausência de negligência ou descaso na condução do feito pelo Magistrado a quo.
Hipótese em que se aguarda a finalização do procedimento de digitalização dos autos de execução. Recomendação para que cobre celeridade da empresa responsável pelo serviço de digitalização. Ordem denegada, com recomendação.
(
TJSP, HC
nº
2083627-28.2024.8.26.0000 17824955, Rel. Des. Renato Genzani Filho, Décima Primeira Câmara de Direito Criminal, J. 24.04.2024
) –
grifei

______________________

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE QUE CUMPRE PENA TOTAL DE 22 ANOS, 11 MESES E 18 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. Irresignação da impetrante com a demora na atualização da real situação do paciente junto ao juízo das execuções no que diz respeito ao regime prisional que está submetido, data base para a sua progressão e demais benefícios. Mudança no sistema informatizado da V. E.p.
Que
dificulta o acesso à situação prisional do paciente. Pleito de imediata atualização dos dados do paciente junto à V. E.p.. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no sentido de que determinou à serventia que providencie a imediata digitalização das principais peças da execução, atualizando as datas de progressão e livramento condicional.
Tão logo migrados os dados processuais para o novo sistema, os autos serão conclusos para apreciação do pedido. Autoridade apontada como coatora que não se encontra inerte. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada com recomendação para que o juízo da execução imprima celeridade ao andamento processual, com abertura de vista ao ministério público.
(
TJRJ, HC
nº
0037830-97.2020.8.19.0000, Rel. Des. Antônio José Ferreira Carvalho, Segunda Câmara Criminal, DORJ 04.09.
2
020
) –
grifei

Assim, para apreciar dos pedidos deste Habeas Corpus, se faz necessário a regularização da guia de execução no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que somente ocorrerá com a digitalização do processo nº 0001206-68.2008.8.08.0067, de forma que reflita com exatidão o tempo de pena efetivamente cumprido e eventuais benefícios que o paciente tenha direito.

Ainda assim, mesmo se presentes provas e/ou informações necessárias para a análise do pedido de concessão do Indulto Natalino, tem-se que a apreciação nesta via acarretaria em cristalina supressão de instância, pois a irresignação do paciente neste Habeas Corpus não foi enfrentada pelo Juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, ante a ausência de pronunciamento do Juízo apontado como autoridade coatora torna impossível a concessão do indulto pretendido, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Nessa direção há diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 289.274/MG, DJe: 17.03.2014; HC nº 288.698/SP, DJe: 20.02.2014; HC nº 288.565/ES, DJe: 19.02.2014; HC nº 284.235/SP, DJe: 12.02.2014; HC nº 216.918/PE, DJe: 05.02.2014).

Por todo o exposto, conheço do Habeas Corpus, para
DENEGAR-LHE A ORDEM.

Comunique-se ao Juízo de primeiro grau do inteiro teor desta decisão, recomendando-o celeridade na digitalização do processo nº 0001206-68.2008.8.08.0067.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.